Tribunal: TJMT
Processo: 1014967-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014967-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Prazo, Vícios Formais da Sentença, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), JOSE MAIA DE ANDRADE - CPF: 002.136.911-91 (EMBARGANTE), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 899.546.881-53 (EMBARGANTE), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (EMBARGADO), JOSE MAIA DE ANDRADE - CPF: 002.136.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 899.546.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE (EMBARGANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM QUE DERAM AZO A DECISÃO RESCINDENDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 278 DO CPC. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de José Maia de Andrade
contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória. O embargante alegou que a decisão rescindenda violou a coisa julgada ao acolher embargos de declaração supostamente intempestivos no processo originário. Sustenta erro de premissa fática no acórdão ora embargado, por ter sido reconhecida a preclusão da alegação de intempestividade, e requer efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade da decisão rescindenda. Alternativamente, busca prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer a preclusão da alegação de intempestividade dos embargos declaratórios na origem; e (ii) apurar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos aclaratórios com fins de integração ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão consumativa, prevista no art. 278 do CPC, impede a rediscussão de questão processual que não foi suscitada na primeira oportunidade em que coube à parte se manifestar, mesmo quando se trate de matéria de ordem pública, como a admissibilidade recursal. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o silêncio da parte diante de vício processual, do qual teve ciência e oportunidade de se manifestar, acarreta preclusão consumativa.

4. A alegação de que a intempestividade dos embargos de declaração seria cognoscível
ex officio
a qualquer tempo não se sustenta, pois o ordenamento jurídico repele a figura da “nulidade de algibeira”, vedando a rediscussão de nulidade não suscitada no momento adequado. O princípio da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais exige comportamento processual coerente das partes.

5. O efeito obstativo dos embargos de declaração, previsto na legislação processual e reconhecido pela jurisprudência do STJ, interrompe o prazo recursal e impede a formação da coisa julgada até o julgamento do recurso, o que reforça a improcedência da tese de erro de fato por intempestividade.

6. A decisão embargada enfrentou expressamente todas as alegações do embargante, inclusive quanto à suposta omissão relativa ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, apresentando fundamentação clara e coerente com a jurisprudência dominante e com os elementos dos autos.

7. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame do mérito da decisão, sendo incabível a tentativa de rediscutir fundamento já rejeitado sob a roupagem de erro fático. O recurso também não se presta a manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

8. No tocante ao prequestionamento, a jurisprudência do STJ entende que ele se considera atendido quando há enfrentamento da matéria jurídica objeto dos dispositivos legais, ainda que não haja citação literal de seus números, desde que o tema tenha sido objeto de análise e fundamentação expressa no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questão processual não impugnada no momento oportuno, mesmo que envolva matéria de ordem pública, como a admissibilidade recursal.

2. A invocação de nulidade fundada em intempestividade, feita fora do momento processual adequado, configura nulidade de algibeira e não pode ser acolhida.

3. A existência de erro de fato apto a justificar a rescisão do julgado pressupõe equívoco manifesto e determinante, o que não se verifica quando a questão foi apreciada com base em elementos de fato e de direito.

4. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal e obsta a formação da coisa julgada, conforme disposto no CPC e na jurisprudência do STJ.

5. O prequestionamento não exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria a eles vinculada seja enfrentada e decidida de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 278 e 966, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015;

STJ, AgInt no AREsp 2019623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022;

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022;

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013;

TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de José Maia de Andrade, representado por seu inventariante, Sr. Carlos Eduardo Rachid Maia de Andrade, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que por unanimidade, julgou improcedente o pedido rescisório ao reconhecer a inexistência de violação à coisa julgada ou de erro de fato.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao considerar preclusa a alegação de intempestividade dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa nos autos da ação originária. Argumenta tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
em qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual não estaria sujeita à preclusão.

Defende que a tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância obsta o conhecimento do recurso, implicando o trânsito em julgado da decisão anterior e impedindo a reapreciação do mérito por meio de recurso intempestivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão rescindendo e, consequentemente, a procedência da ação rescisória. Subsidiariamente, pleiteia a supressão de omissões com vistas ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

O recurso é tempestivo (Id. 274744878).

Contrarrazões do embargado no Id. 277042876.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrido (Id. 272360392), assim constou a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EFEITO OBSTATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo Espólio de José Maia de Andrade para desconstituir acórdão transitado em julgado nos autos da Ação de Interdito Proibitório (PJe nº 0005995-10.2008.8.11.0041), que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo requerido, Juarês Silveira Samaniego, julgou improcedente o pedido autoral e reconheceu o direito possessório do requerido sobre o imóvel de matrícula nº 49.088.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo violou a coisa julgada ao reformar sentença transitada em julgado por meio de embargos de declaração supostamente intempestivos; e (ii) estabelecer se houve erro de fato na decisão que considerou tempestivos os embargos opostos pelo requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória constitui meio excepcional para desconstituição de decisões transitadas em julgado, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

4. A alegação de intempestividade dos embargos de declaração não foi suscitada pelo requerente na primeira oportunidade processual cabível, configurando preclusão consumativa nos termos do art. 278 do CPC.

5. A nulidade arguida tardiamente configura "nulidade de algibeira", instituto vedado pelo ordenamento jurídico, pois afronta o princípio da boa-fé processual.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que matérias de ordem pública, como a preclusão, devem ser alegadas tempestivamente, sob pena de não conhecimento.

7. O Código de Processo Civil atribui aos embargos de declaração efeito obstativo, interrompendo o prazo para a interposição de outros recursos. Essa sistemática, conforme entendimento do STJ, aplica-se a todos os litigantes, garantindo que a coisa julgada somente se forme após o julgamento dos embargos e o esgotamento das vias recursais.

8. A decisão rescindenda não se fundamentou exclusivamente na admissibilidade dos embargos de declaração, mas também na análise do mérito da posse, inexistindo erro de fato nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questão processual não impugnada no momento oportuno, ainda que envolva matéria de ordem pública.

2. A alegação tardia de nulidade processual configura nulidade de algibeira e não pode ser acolhida.

3. O erro de fato apto a justificar a rescisão do julgado deve ser incontroverso e determinante para a decisão rescindenda, o que não se verifica quando a questão foi analisada em conjunto com outros elementos probatórios.

4. Os embargos de declaração possuem efeito obstativo, impedindo a formação da coisa julgada até o seu julgamento e o esgotamento das vias recursais. [...]”

Examinando detidamente o acórdão impugnado, não se verifica qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão recorrido enfrentou de maneira completa e fundamentada todas as questões suscitadas na petição inicial da ação rescisória, especialmente no tocante à alegada intempestividade dos embargos de declaração interpostos nos autos do interdito proibitório (processo n.º 0005995-10.2008.8.11.0041), fundamento central da pretensão rescisória.

Conforme claramente exposto na decisão colegiada, a alegação de nulidade fundada na suposta intempestividade dos embargos declaratórios foi suscitada de forma extemporânea, quando já esgotada a via recursal ordinária. Não foi arguida no momento processual adequado, em que ainda era possível o controle jurisdicional dos vícios processuais, atraindo-se, de forma inarredável, a preclusão consumativa, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tentativa de afastar a preclusão sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não se sustenta. Como bem assentado no acórdão embargado, o embargante teve ciência inequívoca da interposição dos embargos de declaração, foi devidamente intimado para se manifestar e, àquela ocasião, deixou de suscitar a alegada intempestividade, limitando-se a impugnar o mérito do recurso, o que caracterizou a aceitação do debate recursal e, por conseguinte, a consumação da preclusão.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a ocorrência de preclusão até mesmo quanto a matérias de ordem pública, quando estas são apreciadas e não impugnadas tempestivamente, conforme precedentes mencionados no v. acórdão recorrido, que ora se reproduz:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2019623 SP 2021/0381667-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Logo,
inexiste erro de premissa fática
a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

O que se observa, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se compatibiliza com a finalidade estrita dos embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, oportunamente, que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, tampouco a seguir os fundamentos por elas indicados, desde que encontre razão suficiente para embasar sua decisão. Compete-lhe apreciar a controvérsia segundo seu livre convencimento motivado, com base nos fatos, provas dos autos, jurisprudência, aspectos relevantes da matéria e na legislação aplicável ao caso concreto, assegurando, assim, a adequada prestação da tutela jurisdicional.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto
, não restando evidenciados os vícios no v. acórdão recorrido,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025